Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0703912-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Joao Simplício Borges De Carvalho Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0741957-33.2021.8.07.0001. Foi proferida a decisão monocrática, aos 11 de fevereiro de 2022, por meio da qual o recurso não foi conhecido (Id. 32574934). A advogada constituída pelo agravado informou o falecimento do agravado, ocorrido em 23 de fevereiro de 2022. A petição foi instruída com a certidão de óbito respectiva (Id. 33551252). Sobreveio o despacho que determinou a intimação pessoal dos sucessores do de cujus para que se manifestem a respeito de eventual habilitação nos autos do presente recurso (Id. 33642793). Ocorre que o recurso em exame não foi conhecido antes do falecimento do agravado, estando válida a aludida decisão. Ademais, a sociedade anônima agravante não interpôs recurso contra a referida decisão monocrática, tendo havido a a preclusão. Por essa razão está exaurida a atividade jurisdicional relativa ao presente recurso, de modo que eventual habilitação dos sucessores do de cujus deverá ser promovida, se o caso, nos autos do processo de origem. Torno sem efeito, portanto, o ato jurisdicional referido no Id. 33642793 e os que o sucederam. À zelosa Secretaria da Segunda Turma Cível para que certifique a respeito do cumprimento da ordem de comunicação do teor da decisão (Id. 32574934) ao Juízo singular e, em seguida, promova o arquivamento dos autos. Publique-se. Brasília–DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator